Tribunal: TJBA
Processo: 8077934-43.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8077934-43.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: GABRIEL TIRSO ROCHA DOS SANTOS Advogado(s): CAEL DE OLIVEIRA MOREIRA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO ART. 99, § 2º, DO CPC. AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA. AGRAVO PROVIDO. RECURSO PROVIDO. Processo nº 8077934-43.2024.8.05.0000 Ano: 2025 Súmulas e Precedentes: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva; STJ, REsp 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva Palavras-chave: Agravo de instrumento; Justiça gratuita; Indeferimento liminar; Hipossuficiência econômica; Devido processo legal; Intimação prévia; Art. 99, § 2º, CPC; Decisão reformada; Superendividamento; Direito de petição. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu liminarmente o pedido de assistência judiciária gratuita formulado em ação ordinária. O agravante, servidor público estadual, alegou estar em situação de superendividamento, comprometendo a totalidade de sua renda com empréstimos, o que inviabilizaria o pagamento das custas iniciais sem prejuízo de sua subsistência. A decisão agravada entendeu haver capacidade econômica do autor com base em contracheque acostado aos autos, indeferindo a gratuidade de plano, sem oportunizar a comprovação da hipossuficiência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se é possível indeferir liminarmente o pedido de gratuidade da justiça, sem oportunizar à parte requerente a comprovação da alegada hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 99, § 2º, do CPC/2015 estabelece que o juiz poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que intime previamente a parte para comprovar a insuficiência de recursos. A decisão agravada incorreu em nulidade ao indeferir o pedido sem antes assegurar o contraditório, vulnerando o devido processo legal e o direito de acesso à justiça, mormente por se tratar de matéria de ordem pública. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o indeferimento da gratuidade da justiça exige a prévia intimação da parte requerente para apresentação de documentos comprobatórios de sua condição econômica. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo de instrumento provido para reformar a decisão interlocutória agravada, determinando que o juízo de origem intime o autor para, querendo, comprovar sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC. Te­se de julgamento: "1. É nula a decisão que indefere o pedido de justiça gratuita sem a prévia intimação da parte para comprovar a hipossuficiência econômica, conforme exige o art. 99, § 2º, do CPC." "2. A negativa imotivada de assistência judiciária gratuita, sem contraditório, configura violação ao devido processo legal e ao direito fundamental de acesso à justiça." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 2º; CF/1988, art. 5º, LXXIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1649774/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1523905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 20.04.2020; STJ, REsp 1787491/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09.04.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8077934-43.2024.8.05.0000, da Comarca de Simões Filho, em que figuram, como Agravante, GABRIEL TIRSO ROCHA DOS SANTOS, e, como Agravada, COOPERATIVA DE CREDITO DOS SERVIDORES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA LTDA - SICOOB CRED EXECUTIVO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor. MM 07